Tribunal: TJES
Processo: 5019374-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto de CDA
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019374-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILDO ULTRAMAR E CIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Nildo Ultramar e Cia Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade sem extinguir a execução fiscal. O Juízo de origem rejeitou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e afastou a alegação de cobrança duplicada, mas reconheceu parcialmente o excesso de execução e determinou a adequação dos cálculos. A parte agravante sustenta a nulidade da CDA por ausência de requisitos formais e a existência de cobrança em duplicidade referente ao período de 02/2016 a 08/2017, requerendo sua anulação e a consequente extinção da execução fiscal, além da suspensão da execução até o julgamento final do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais para a sua validade; (ii) estabelecer se há cobrança em duplicidade apta a justificar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para alegações de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A CDA n. 14649/22 atende aos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do Código Tributário Nacional, possuindo identificação do devedor, valor devido, forma de cálculo dos juros e origem do crédito tributário, garantindo sua liquidez e exigibilidade.

5. A alegação de cobrança em duplicidade exige dilação probatória, uma vez que, apesar da coincidência parcial dos períodos de apuração das CDAs questionadas (14649/22 e 07242/22), elas possuem autos de infração distintos e fundamentação legal diversa, impossibilitando a análise por meio da exceção de pré-executividade.

6. A existência de diferenças entre as infrações indicadas nas CDAs impede o reconhecimento de duplicidade sem a devida instrução probatória, devendo a questão ser discutida em ação própria.

7. Diante da regularidade da CDA e da impossibilidade de análise da duplicidade pela via eleita, o agravo de instrumento deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Agravo interno Prejudicado.

Tese de julgamento
:
1. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos legais da Lei nº 6.830/80 e do Código Tributário Nacional é válida e não pode ser anulada por simples alegação de nulidade formal.
2. A alegação de cobrança em duplicidade, quando exigir dilação probatória, não pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser discutida por meio de procedimento próprio.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Código Tributário Nacional, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019374-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILDO ULTRAMAR E CIA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS - RJ112211
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de ade agravo de instrumento interposto por Nildo Ultramar e Cia Ltda contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, sem extinguir a execução fiscal.

Inconformada, a parte agravante interpôs agravo de instrumento, sustentando a nulidade da CDA por ausência de requisitos formais; a existência de cobrança em duplicidade referente ao período de 02/2016 a 08/2017. Requer, por fim, a anulação da CDA, com a extinção da execução fiscal, e a suspensão imediata da execução até o julgamento final do recurso, alegando periculum in mora e fumus boni iuris.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Acerca das matérias passíveis serem alegas pela exceção de pré-executividade, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
as questões arguidas em seu bojo possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória
. (AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

A exceção de pré-executividade é um instrumento processual que permite ao executado, em uma ação de execução, suscitar matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória. Conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.

Nesta esteira, a Lei nº 6.830/80 em seu art. 2º, § 5º, dispõe que o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No mesmo sentido é o art. 202, do CTN, abaixo colacionado:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Compulsando os autos, constato que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 14649/22 atende plenamente aos requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, bem como no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), de modo a não comprometer sua liquidez.

Tal conclusão se ampara na indicação clara dos preceitos legais inerentes à correção monetária e aos juros de mora, cujas normas indicam a forma de calcular.

No que se refere ao excesso de cobrança diante da suposta duplicidade, entendo que tal ponto necessita de dilação probatória para a sua comprovação com a segurança que a causa reclama.

Isso porque, apesar da similitude apontada entre as CDAs em questão (14649/22 e 07242/22), especialmente no que se refere ao período de apuração, existem diferenças na capitulação das infrações, cujo esclarecimento não pode ser feito pela via da exceção de préexecutividade.

Neste passo, embora tenham em comum o período de 02/2016 a 08/2017, possuem origem em autos de infração distintos e divergem quanto à fundamentação legal, vejamos:

CDA n. 14649/2022. Auto de infração n. 50449599

Infringiu o artigo 758-A, parágrafo 2, inciso II, c/c o artigo 758-B, parágrafo 1, inciso I, ambos do RICMS-ES, aprovado pelo Decreto 1.090-R/2022.

CDA n. 07242/2022. Auto de infração n. 50808877

Infringiu o art. 758-A, parágrafo 2, inciso
I
e II, c/c o art. 758-B, parágrafo 1, inc. I, c/c o
art. 758-J
, todos do RICMS-ES, aprovado pelo Decr. 1.090-R, de 25/10/2002.

Assim, em sede de exceção de pré-executividade, cuja dilação probatória se mostra incompatível, não é possível verificar a alegada cobrança em duplicidade, devendo ser discutida em procedimento próprio.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Agravo interno
PREJUDICADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.